Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702720-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: ZILTON ALVES DE ALENCAR D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Kirton Bank S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (IDs no 156726950, 162301763, 170893702). Em suas razões, o agravante sustenta que já foi realizado o pagamento do débito, não havendo que se falar em saldo remanescente. Argumenta que o agravado/exequente informou que o débito seria de R$ 42.489,01 (quarenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e um centavo), sem qualquer planilha evolutiva do débito, tendo o juízo a quo realizado a penhora integral da quantia indicada pelo exequente/agravado. Argumenta não ser cabível o cálculo da contadoria com atualização do valor até a presente data, uma vez que os valores já estavam disponíveis desde abril de 2022. Aduz que a liberação da quantia em momento posterior não obriga a instituição financeira a atualizar o débito e a realizar novos pagamentos. Assevera que, caso mantida a decisão agravada, haverá enriquecimento ilícito do agravado/exequente. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de afastar o saldo remanescente, uma vez que foi realizado o integral pagamento do valor executado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos respectivos requisitos. O perigo de dano irreparável emerge do prosseguimento do cumprimento de sentença com a cobrança dos valores impugnados pelo executado/agravado. Entretanto, só a materialização desse requisito, isoladamente, não autoriza a concessão do efeito suspensivo pretendido em sede recursal, sendo necessária a presença da probabilidade do direito, a qual não restou demonstrada à primeira análise. No caso, o depósito efetuado a título de penhora de ativos financeiros não parece ser capaz de isentar o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previsto no título executivo. Nesse sentido é o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.348.640/SP (Tema 677): “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator